Tribunal: TJDFT
Processo: 0702897-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. CONDENAÇÃO DE EXEQUENTE E EXECUTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Conforme enunciado da Súmula 345 do Superior Tribunal de Justiça (STJ): “São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas”.
2.Contudo, não há dupla condenação ao pagamento de honorários, uma vez pelo início da execução, outra pela rejeição da impugnação. Nos cumprimentos de sentença em que há fixação inicial de honorários, estes já compreendem eventual rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. Nos termos da Súmula 519/STJ: “Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios”.
3.. Em caso de acolhimento parcial da impugnação, os honorários devem ser fixados somente em favor do executado, conforme tese fixada no REsp Repetitivo 1.134.186/RS.
4. Na hipótese, a decisão condenou o executado ao pagamento de honorários advocatícios, em razão da rejeição parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, o que contraria o entendimento do STJ.
5. Recurso conhecido e provido.